Tribunal: TJBA
Processo: 8040860-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040860-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA BEATRIZ SOUZA MEDEIROS CRUZ Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANA NERY LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO À SUCESSÃO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA RÉ ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para imediata expedição de diploma, ante a constatação de que a instituição de ensino Ré encerrou suas atividades no local e encontra-se em paradeiro desconhecido. Fato superveniente: deferimento, na origem, da inclusão de empresa sucessora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) a perda de objeto do recurso quanto ao pedido de reconhecimento de sucessão empresarial; (ii) a viabilidade jurídica e fática de conceder tutela de urgência (obrigação de fazer) em face de Ré em local incerto e não sabido. III. RAZÕES DE DECIDIR O deferimento superveniente da inclusão da empresa sucessora pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse recursal neste ponto (perda de objeto). A concessão de tutela de urgência pressupõe a possibilidade material de cumprimento da ordem. Resta inócua a determinação de expedição de documento por instituição de ensino que encerrou atividades e cujo paradeiro é desconhecido. A imposição de astreintes exige a prévia intimação pessoal do devedor (Súmula 410 do STJ), condição impossível de ser satisfeita em relação à Ré não localizada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido. Tese: 1. É indevida a concessão de tutela de urgência de obrigação de fazer quando evidenciada a impossibilidade fática de cumprimento pela parte Ré, que se encontra em local incerto e não sabido, sendo vedada a fixação de astreintes sem prévia intimação pessoal (Súmula 410/STJ). Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 485, VI. Súmula 410 do STJ. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1.675.234/SP. TJBA, AI 0009101-56.2017.8.05.0000. TJMS, AI 1411744-36.2019.8.12.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040860-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA BEATRIZ SOUZA MEDEIROS CRUZ e como apelada CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANA NERY LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R08